Tribunal: TJDFT
Processo: 0737534-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CIÊNCIA DE DÍVIDAS DA EMPRESA. OCULTAÇÃO DE REAL PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. POTENCIAL INTERFERÊNCIA EM DIREITOS DE TERCEIROS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Não restam configurados os requisitos para a concessão de tutela de urgência para declarar o agravado como administrador da sociedade diante da necessidade de devida dilação probatória para que a situação narrada pelo agravante seja esclarecida e diante do risco de interferência no direito de terceiros.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.